Tribunal: TJDFT
Processo: 0718332-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. REALIZAÇÃO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento a apelação, em decisão proferida nos autos dos embargos de terceiros. 1.1. Em suas razões o embargante alega ter havido omissão no acórdão. Assevera que a decisão foi omissa quanto aos seguintes pontos: a) “O reconhecimento de que o negócio celebrado entre a Executada e o Apelado se deu apenas em 05.07.2018, data em que reconheceram firma em cartório, e não em 15.06.2018, data forjada no Contrato”; b) “O reconhecimento de que embora a decisão que determinou o pagamento da dívida liquidada tenha sido proferida apenas em 23.10.2018, não há dúvidas que a dívida passou a existir no momento em que houve o julgamento do Agravo de Instrumento – improvido unanimemente -, ou seja, na data de 13.06.2018, ou mesmo no dia 14.06.2018, data esta em que fora disponibilizado o Acórdão de relatoria do mm. Desembargador Joao Egmont nos autos de origem“; e c) “A declaração de nulidade da avença firmada entre a Executada e o adquirente, ora Apelado.” 1.2. O embargado pede, em sede de contrarrazões, a aplicação da multa processual em virtude de considerar os embargos opostos meramente protelatórios.
2. De acordo com a jurisprudência do STJ: "Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. [...]. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (5a Turma, EDcl no REsp 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 29/10/2007).
3. No caso, não encontra respaldo a afirmação de omissão do julgado. 3.1. O acórdão foi claro ao descrever que o entendimento do juiz de primeira instância estava correto, quando destacou parte da sentença e afirmou que “o juízo de primeira instância, em relação ao alegado pela parte apelante, entendeu que a dívida somente se constituiu a partir de sua liquidação e intimação para o pagamento, ocorrida em 23/10/2018 e que o contrato de cessão de direitos firmado entre o embargante e a executada, ao seu turno, data de 15/06/2018, ou seja, em momento anterior ao débito perseguido.” 3.2. O decisium foi cristalino ao verificar o contrato de cessão de direitos e constatar que a avença foi firmada em momento anterior à constituição do débito e que a dívida somente se constituiu a partir de sua liquidação e intimação do pagamento, ocorrida em 23/10/2018 (autos de no 0700266-13.2018.8.07.9000). 3.3. Por fim, ainda em relação a omissão alegada pela parte embargante, constatou-se ser evidente a demonstração, por parte do apelado, de que a celebração do negócio ocorreu anteriormente à constrição do bem, ao contrário do apelante, o qual não se desincumbiu do ônus de comprovar que o adquirente tinha ciência da demanda ou, tampouco, que a alienação teria reduzido o devedor executado à condição de insolvente.
4. Compulsando-se aos autos, é possível notar que todas as questões ditas omissas pelo embargante foram devidamente analisadas, de modo que se verifica simples descontentamento da parte em relação à decisão ora embargada. 4.1. Em relação às omissões apontadas pelo embargante, este Tribunal de Justiça prevê que: “[...]3. O simples descontentamento das partes com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração. É inadmissível a sua utilização para rediscutir as questões apreciadas no julgamento. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (07133283720178070018, Relator: Hector Valverde, 1a Turma Cível, DJE: 11/10/2019.).
5. O art. 1.026, §2o, do CPC dispõe acerca da aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, mediante decisão fundamentada, nos casos de interposição de embargos meramente protelatórios. 5.1. O embargante encontra-se no regular exercício do direito de se insurgir contra decisão que entende ser omissa.
6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos de declaração rejeitados.